Tribunal: TJMT
Processo: 8013061-02.2016.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

8013061-02.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON CARLOS SANTOS BARBOSA - CPF: 042.304.831-71 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO COMPRADOR
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA LOTEADORA – DIREITO DE RESTITUIR 80% DAS PARCELAS ADIMPLIDAS E EM PARCELA ÚNICA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADOR, PROPORCIONALMENTE, PELA VENDEDORA
, JÁ QUE FOI VENCIDA NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na espécie, dúvidas não há de que quem deve suportar 70% do ônus da sucumbência é a Apelante, já que foi vencida na maior parte dos pedidos formulados na lide, inclusive em sede de Reconvenção, cuja causa de pedir se baseou no imaginário direito de obter perdas e danos consistentes no recebimento do saldo residual do contrato, já rescindido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8013061-02.2016.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Loteadora Assaí S/S Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Repetição do Indébito ajuizada por
Elton Carlos Santos Barbosa
.

O Juiz sentenciante acolheu o pedido de resolução do Contrato de Compra e Venda do imóvel na planta por opção voluntária do comprador. Declarou a abusividade da Cláusula que versa sobre a multa penal 20% do valor atualizado do contrato, incluindo despesas administrativas e arras confirmatórias. Além disso, rechaçou o pedido contraposto formulado na Reconvenção de pagamento da taxa de fruição de 0,75% ao mês.

De conseguinte, determinou a restituição, em parcela única, de 80% do valor pago pelo Apelado, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir de cada pagamento realizado e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Ao final, fixou o ônus da sucumbência de forma recíproca, ficando a Apelante com o dever de pagar 70%, ao passo que o Apelado ficou com os 30% restantes, ressalvada a suspensivididade por ser beneficiário da justiça gratuita. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da restituição.

A Apelante não se conforma apenas com o capítulo final da sentença, notadamente quanto ao dever de pagar os honorários advocatícios. Asseverou que é certo que o Apelado não está obrigado a continuar o vínculo contratual, tanto que pediu a rescisão por vontade unilateral, sendo inequívoco que deu causa à propositura desta ação, devendo ser o único responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com suporte nesses argumentos, pediu a modificação da parte final da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 123174197.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que, 08/12/2013,
Elton Carlos Santos Barbosa
adquiriu um lote n.º 08 com área de 300m2 no Loteamento Jardim Portinari em Sinop, ao custo de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); pagou, a título de sinal, a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e mais 30 (trinta) das 129 (cento e vinte nove) parcelas de R$ 646,12 (seiscentos e quarenta e seis reais e doze centavos), tendo quitado o montante certo de R$ 22.249,70 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) de dezembro/2013 até junho/2016. Todavia, não conseguiu dar continuidade no pagamento, razão pela qual decidiu pôr fim ao vínculo contratual.

De acordo com a petição inicial, a decisão de resilir o contrato ocorreu em 23/06/2016, com notificação extrajudicial encaminhada para a Apelante, a qual foi novamente comunicada dessa intenção em 07/08/2016. Pediu a restituição de 90% do valor pago, devidamente acrescido de juros de mora e corrigido pelo INPC, e em parcela única.

Na
contestação
, a Apelante arguiu que a rescisão contratual se deu opção unilateral do Apelado, pois se arrependeu do negócio e não conseguiu dar continuidade no pagamento do saldo devedor sem justa causa. Na verdade, a Apelante se opôs ao rompimento contratual, alegando que “
somente a Ré é quem pode postular a resolução do contrato em mesa, pois é o Autor que, com a sua inadimplência, lesa a atividade empresarial exercida pela Ré
” (ID 123174163), tanto que suscitou ser o Apelado carecedor da ação por falta de interesse de agir.

Mais adiante, não reconheceu como incontroverso o montante quitado e mencionado pelo Apelado. Sustentou a frágil alegação de que o contrato não é de adesão, e sim comutativo.

Se insurgiu, ainda, quanto à restituição de todas as parcelas pagas pelo Apelado, aduzindo que faria
jus
à retenção do sinal, além de ter direito de reter 10% do valor atualizado do contrato, perfazendo a dívida de R$ 14.560,06 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais e seis centavos), o que restaria para o Apelado a importância de R$ 7.689,64 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), além de ter que pagar o IPTU no valor de R$ 1.662,98 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), mais as parcelas que venceram após a notificação extrajudicial no montante de
R$ 11.043,90 (onze mil e quarenta e três reais e noventa centavos)
, e os honorários advocatícios previstos no contrato (20% do valor do débito), na quantia de
R$ 4.952,51 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Isto é, segundo os cálculos da Apelante, o crédito do Apelado seria de
R$ 7.689,64 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que o débito computaria a importância de R$ 17.659,39 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), o que significa que, no seu modo de enxergar o fatos, o Apelado ainda teria a obrigação de pagar mais R$ 9.969,75 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Com base neste argumento, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Em sede de
Reconvenção
, renitente, a Apelante disse que era credora da importância pendente de pagamento e que, apesar de ser possível a resolução do contrato por opção voluntária do Apelado, este tinha a obrigação de pagar o montante citado alhures a título de perdas e danos, sendo este o proveito econômico que obteria com a Reconvenção. Ou seja, pediu a retenção de 20% do valor do contrato, além do sinal e dos débitos descritos acima, e mais a taxa de fruição do lote.

Ao prolatar a sentença, o Julgador declarou a resolução do Contrato de Compra e Venda do imóvel por iniciativa do comprador, fundada no óbice em conseguir continuar honrando os pagamentos. De conseguinte, determinou a restituição de 80% do valor pago pelo Apelado, corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.

Feita a retrospectiva dos fatos, relativamente aos honorários advocatícios fixados na demanda principal, pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao manejo da demanda foi a Apelante. Isso está cristalino nos autos.

Observa-se que a propositura da ação se deu em virtude da resistência de resolver o contrato, pois a Apelante se opôs à rescisão, além de impor o cálculo da cláusula penal pela desistência voluntária do comprador mediante cobranças abusivas, como é o caso de parcelas vencidas após a notificação extrajudicial e taxa de fruição de lote sem construção.

A Apelante, de modo equivocado e abusivo, insistia na tese de que teria direito de reter 10% do valor atualizado do contrato, enquanto que o STJ tem entendimento pacificado que o percentual de retenção é de até 25% do valor efetivamente pago.

Portanto, dúvidas não há de que quem deve suportar 70% do ônus da sucumbência é a Apelante, já que foi vencida na maior parte da lide, inclusive em sede de Reconvenção, cuja causa de pedir se baseou no imaginário direito de obter perdas e danos consistentes no recebimento do saldo residual do contrato, já rescindido.

Ora, se o contrato foi rescindido por culpa ou ato voluntário do comprador Apelado, não há mais o que ser pago para a empresa construtora/imobiliária, e sim saldo a ser restituído ao comprador desistente, ficando autorizada a retenção do percentual mencionado alhures (20% do valor efetivamente pago).

Logo, se a intenção da Apelante, em sede de Reconvenção, era receber a importância de R$ 9.969,75 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e esse propósito é abusivo, os honorários de sucumbência não devem ser calculados no percentual fixado pelo Juiz sentenciante (10%) sobre essa quantia, já que esse foi o proveito econômico obtido pela parte vencedora, que não precisa pagá-lo.

Com efeito, o CPC vigente repete a regra do art. 20 do CPC revogado, ao estabelecer, no artigo 85, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Com o advento do atual Código de Ritos, a verba honorária passa a ser expressamente prevista na reconvenção, no cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Isto é, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, a verba honorária fixada está correta – 10% sobre o valor da restituição – cabendo à Apelante pagar 70% do montante apurado, conforme distribuição feita pelo Juiz sentenciante.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho inalterada a sentença.

Pelo princípio da causalidade, diante do resultado deste apelo, majoro os honorários recursais fixados apenas em face da Apelante para 12% do valor da restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022